Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708552-67.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALVA SANTOS MATOSO AGRAVADO: VALERIA BARBOSA BORGES D E S P A C H O Revogo o despacho de ID 69636133, tendo em vista a decisão proferida no Agravo de Instrumento 0705219-10.2025.8.07.0000. Intime-se a Agravada para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator